Tribunal: TJMT
Processo: 1018466-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018466-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA - CPF: 704.889.954-93 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1018466-05.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1018466-05.2024.8.11.0001

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Marcos Antonio Santos Silva

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL DEVIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável. Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1018466-05.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1018466-05.2024.8.11.0001

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Marcos Antônio Santos Silva

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Banco do Brasil S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
: Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais.

Sentença (
Id.

238664684)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id
.
242527699
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Marcos Antônio Santos Silva

e, monocraticamente,
deu-lhe provimento,
reformando a sentença, para afastar a condenação em litigância de má-fé, bem como declarar a inexistência do débito discutido nos autos e fixar danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Agravo Interno (Id.

247293150):
requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1018466-05.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1018466-05.2024.8.11.0001

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Marcos Antônio Santos Silva

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Marcos Antônio Santos Silva
em
face
de Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravado teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de

R$ 1.049,55 (mil e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
,
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade dos débitos
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Diante disso e, considerando que a empresa agravante possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor agravado diante da ausência mínima de prova da regularidade da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito
.

Portanto, evidencia-se que o agravante deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e da inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

É nesse sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
No
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025